Tribunal: TJDFT
Processo: 0752266-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Condenação contra a Fazenda Pública. Correção monetária. Rejulgamento - CPC 1030, II. Juízo de retratação exercido para aplicar as teses firmadas no RE 870.947 (Tema 810) e RE 1.317.982 (Tema 1170) a partir de 30/6/09 até a EC 113/21, a partir da qual o débito será atualizado exclusivamente (correção e juros) pela SELIC.